Tribunal: TJDFT
Processo: 0712269-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712269-87.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SANTIAGO FERREIRA BATISTA RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DFMIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DE POSSÍVEL NATUREZA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto, nos autos de cumprimento de sentença, contra decisão que indeferiu impugnação à penhora de valores localizados em contas bancárias. O agravante sustenta que os montantes bloqueados são de origem salarial, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, e que a constrição comprometeria sua subsistência, considerando despesas com aluguel, pensão alimentícia e empréstimos consignados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são de natureza absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se a constrição judicial compromete o mínimo existencial do devedor, justificando a aplicação da regra de impenhorabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC, visa à proteção do mínimo existencial, mas admite mitigação, conforme o §2o do mesmo artigo e a jurisprudência do STJ, desde que não haja outros meios eficazes de execução e a medida não comprometa a subsistência do devedor. 4. A jurisprudência do STJ (EREsp 1.582.475/MG; EREsp 1.874.222/DF; AgInt no REsp 1.990.171/DF) autoriza a penhora parcial de remuneração quando ausente prejuízo concreto à dignidade do executado e quando comprovado o exaurimento de outras vias executivas. 5. O agravante não apresentou documentos capazes de comprovar a origem salarial dos valores penhorados, tampouco demonstrou de forma objetiva e concreta que a medida judicial inviabiliza sua subsistência, não tendo juntado extratos bancários, comprovantes de pagamento ou outras provas idôneas. 6. A documentação juntada limita-se a contracheques, sem comprovação do efetivo depósito em conta bancária ou da utilização dos valores para fins de subsistência, não se desincumbindo o devedor do ônus probatório imposto pelo art. 854, §3o, I, do CPC. 7. A execução perdura há mais de dez anos sem sucesso em localizar outros bens penhoráveis, o que legitima, à luz do princípio da efetividade da execução, a adoção de medidas mais gravosas, como a constrição ora questionada. 8. A proteção legal conferida a verbas de natureza alimentar não pode ser invocada de forma abstrata, sem comprovação de prejuízo real à dignidade do devedor, sob pena de inviabilizar a tutela executiva do credor. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 833, inciso IV, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais como regra, ressaltando não ser possível transferir à parte executada o ônus de comprovar que a penhora afeta sua subsistência. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 833, inciso IV, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 76402488. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024